Tribunal: TJBA
Processo: 8028832-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028832-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMERSON BARROS CALDAS

Advogado(s)
:
HERCULES MOURA DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: KARLA SAMPAIO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
WEVESTTON LUCAS CONCEICAO SAMPAIO

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PETITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGISTRADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E EFICÁCIA DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM DISCUSSÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL E DE PERIGO DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Emerson Barros Caldas contra decisão interlocutória proferida em ação petitória ajuizada por Karla Sampaio da Conceição, que concedeu tutela de urgência para imitir a autora na posse de imóvel situado em Feira de Santana/BA, com fundamento no art. 300 do CPC, em razão de aquisição por arrematação extrajudicial regularmente registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória da arrematação, ajuizada na Justiça Federal, impede a imissão provisória na posse; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), enquanto o efeito suspensivo a decisão interlocutória pressupõe a simultânea presença da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC).

O registro da arrematação no cartório competente confere presunção de legitimidade e eficácia ao título aquisitivo, somente afastada por decisão judicial que reconheça vício apto a invalidá-lo.

A mera propositura de ação anulatória na Justiça Federal não suspende automaticamente os efeitos da arrematação, inexistindo decisão judicial que impeça o exercício da posse pela adquirente.

Não se demonstrou perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois eventual procedência da ação anulatória poderá ensejar a restituição do imóvel.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, em ações possessórias fundadas em título registrado, a presunção de veracidade e legitimidade prevalece até decisão judicial em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O registro de arrematação extrajudicial confere ao adquirente presunção de legitimidade e eficácia para exercer a posse, somente afastada por decisão judicial que reconheça vício na aquisição.

A mera existência de ação anulatória em trâmite, sem decisão suspensiva, não impede a concessão de tutela de urgência para imissão na posse.

A ausência de perigo de dano grave ou de difícil reparação afasta a atribuição de efeito suspensivo a recurso contra decisão concessiva de imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; Lei nº 9.514/97; Decreto-Lei nº 70/66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1749879/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.09.2022, DJe 09.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do excelentíssimo Relator, que passa a integrar o presente julgado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.